Tribunal: TJBA
Processo: 8020293-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020293-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VEDOX LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

AGRAVADO: AILTON LEITE CAVALCANTI

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIUS SILVA TELES DE CARVALHO, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, LAYS CAROLINE DE JESUS LOPES, MIRELLA LUZ COSTA DE AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder ao requerente o benefício da justiça gratuita, reformando decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se é nula a decisão monocrática que concede justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, sem prévia intimação da parte contrária para manifestação, e se tal ausência de intimação configura cerceamento de defesa passível de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Prescinde-se da apresentação de contrarrazões pelo agravado nas hipóteses em que não se configurou a devida angularização processual nos autos de origem, porquanto tal providência não se reveste de caráter obrigatório.

4. I
nexiste prejuízo ao contraditório, vez que será oportunizado ao agravado insurgir-se contra tal ato judicial, após a juntada do comprovante de sua citação na ação originária.

5. Os elementos dos autos convergem com a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela agravada, de modo que a decisão monocrática que concedeu integralmente a gratuidade da justiça encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98,99, §§ 2º e 3º, 231, 932, incisos V, VI e 231; Art. 5º, inciso LXXIV, da CF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481;

TJBA, AI:80285519620248050000, Rel.:Des.JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, J.06/03/2018; AI: 80513272720238050000, Rel..:Des.JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO,SEGUNDA CAMARA CÍVEL, J.16/12/2020.